Tribunal: TJSP
Processo: 2049679-37.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Registro: 2020.0000624217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2049679-37.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CILENE LUDWIG GONÇALVES LEONE, é embargado PRESIDENTE DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V.U.
IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. PINHEIRO FRANCO. JULGAMENTO PRESIDIDO
PELO EXMO. SR. DES. LUIS SOARES DE MELLO.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (Presidente), MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO E
CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2049679-37.2020.8.26.0000/50000
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2049679-37.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: CILENE LUDWIG GONALVES LEONE
EMBARGADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
V O T O No 40847
Embargos de declaração. Concurso público. Impetrante
aprovada para o cargo de Assistente Social Judiciária.
Nomeação inviabilizada por dificuldades orçamentárias prévias
e agravadas pela pandemia do COVID-19. Alegação de
omissões.
Inexistência.
Circunstâncias
excepcionais
demonstradas. Embargos rejeitados.
1. A impetrante, com a segurança
denegada, alega omissões no julgamento no tocante à
inexistência de óbice orçamentário, no caso concreto, à
nomeação para o cargo pretendido.
É o relatório.
Fundamento e decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2049679-37.2020.8.26.0000/50000
3
2. Nada obstante os argumentos expendidos, inexistem
as propaladas omissões, pois foram expressamente apontadas as dificuldades
orçamentárias que já existiam e o fator superveniente gravíssimo assim, foi
exteriorizado
da eclosão da pandemia. Foi indicado inclusive que foi
ultrapassado o limite prudencial previsto no artigo 22, parágrafo único, IV, da
LRF, tudo a demonstrar, “data venia”, a inviabilidade plena à nomeação
postulada, a afastar o direito líquido e certo alegado.
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
SOARES LEVADA
Relator